Tribunal: TJDFT
Processo: 0722049-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária cível para reexame da sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer, determinando ao ente público a internação compulsória do requerido em clínica especializada, conforme prescrição médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que determinou a internação compulsória do requerido, às expensas do ente público, diante da ausência de vagas na rede pública e da necessidade comprovada por laudo médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação compulsória encontra respaldo no art. 6o da Lei no 10.216/2001, sendo legítima quando determinada judicialmente com base em laudo médico circunstanciado.
4. No caso, o laudo emitido por profissional da rede pública descreve quadro de transtorno psiquiátrico grave, uso abusivo de substâncias entorpecentes, comportamento agressivo e risco à integridade física, justificando a medida excepcional.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legitimidade da internação compulsória quando comprovada a insuficiência dos recursos ambulatoriais e a necessidade clínica, mesmo que em unidade privada custeada pelo Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A internação compulsória é medida legítima quando determinada judicialmente com base em laudo médico circunstanciado, diante da insuficiência dos recursos ambulatoriais e da necessidade clínica comprovada. 2. É admissível a realização da internação em unidade privada, às expensas do ente público, quando inexistente vaga na rede pública”.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.216/2001, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RemNecCiv 0713371-95.2022.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 22/01/2024; RemNecCiv 0704415-56.2023.8.07.0018, Rel(a). Des(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 19/06/2024.